Tribunal: TJDFT
Processo: 0717034-04.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-16
Data de publicação: 2025-07-30

Ementa:
Ementa: Direito de família. Agravo de instrumento. Convivência familiar à distância. Adequação de horários de videochamadas. Princípio do contraditório. Decisão surpresa. Interesse superior da criança. Recurso desprovido.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento da decisão que que redefiniu o regime provisório de convivência virtual com a filha, restringindo os dias de videochamada a partir de proposta da genitora com fundamento na nova rotina da menor.
II. Questões em discussão
2. A controvérsia reside em verificar: (i) suposta afronta ao contraditório e à ampla defesa diante da ausência de oportunidade para o genitor se manifestar sobre a modificação; (ii) Avaliação do melhor interesse da menor como critério decisivo na regulamentação de visitas.
III. Razões de decidir
3. Embora o agravante alegue surpresa e prejuízo, verificou-se que as partes foram ouvidas em audiência anterior e que houve oportunidade de manifestação quanto aos horários sugeridos.
4. A decisão agravada respeitou o contraditório e pautou-se no princípio do melhor interesse da criança, privilegiando a adequação à rotina da menor em detrimento da simples frequência das videochamadas.
IV. Dispositivo e tese
5. Recurso desprovido.
Tese: É legítima a readequação dos horários de convivência virtual entre genitor e criança, quando pautada na rotina da menor e respeitados os princípios constitucionais do contraditório e do melhor interesse da criança.

Dispositivos relevantes citados: Constituição Federal (CF/1988): Art. 5o, inciso LV; Código de Processo Civil, arts. 5o, 6o, 9o. Jurisprudência relevante citada: STJ: EDcl no AgInt no REsp 2.159.783/MG, julgado em 12/05/2025, Terceira Turma, rel. Ministra Daniela Teixeira.